Tribunal: STF
Processo: EP 176
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCIO CASTRO RODRIGUES, decorrente da Ação penal 1.770/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 177).
Em 04/09/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, imposta a MARCIO CASTRO RODRIGUES (CPF nº 519.290.152-91) (eDoc. 91).
A defesa do apenado requereu, em 02/02/2026, a juntada do atestado de pena a cumprir; a certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida; e o regular prosseguimento da execução, com a contabilização do tempo de pena cumprido (eDoc. 92). 
Em 03/02/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES (eDoc. 96).
Em 05/03/2026, a defesa do apenado requereu: “Diante do exposto, requer: a) O reconhecimento da detração penal dos 284 dias já cumpridos; b) A imediata atualização do cálculo de pena; c) O reconhecimento do implemento do requisito objetivo e subjetivo para progressão; d) A concessão da progressão ao regime aberto; e) A expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; f) Subsidiariamente, seja reiterado com urgência o ofício à VEP de Porto Velho, fixando-se prazo improrrogável para cumprimento”.
Em 05/03/2026, determinei que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES. 
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento à detração penal, no montante de 247 dias, correspondente aos períodos da prisão cautelar do condenado Márcio Castro Rodrigues (9.1.2023 a 4.5.2023 e 25.4.2024 a 4.9.2024); b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho, para que determine a comprovação do bom comportamento carcerário do apenado” (eDoc. 117).
Em 18/03/2026, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de MARCIO CASTRO RODRIGUES, de 09/01/2023 a 4/5/2023, e de 25/04/2024 a 04/09/2024 (eDoc. 119).
Em 27/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 125). 
Em 27/03/2026, determinei  que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho para que, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, oficiasse a unidade prisional para que remetesse a certidão de comportamento carcerário (eDoc. 128).
Em 02/04/2026, a defesa apresentou a certidão de comportamento carcerário (eDoc. 132).
Em 14/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela progressão de regime (eDoc. 139).
O apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES, 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de pena, em regime semi-aberto. O apenado foi preso em flagrante em 09/01/2023, teve a sua prisão convertida em preventiva, e obteve a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em 04/05/2024. Em decorrência do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, ocorreu a decretação de sua prisão preventiva em 25/04/2024, que perdurou até 04/09/2024. A prisão definitiva, para o início do cumprimento de pena, foi decretada em 04/09/2025,  e efetivada em 28/01/2026. Até a presente data o apenado cumpriu 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de prisão. Não há remições de pena homologadas. 

É o relatório. DECIDO. 

No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
(...)
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 16% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, I, da LEP) – uma vez que o apenado é primário e o crime foi cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça – foi cumprido.
Conforme detalhado pela Procuradoria-Geral da República, o sentenciado esteve preso cautelarmente em dois períodos (de 9/1/2023 a 4/5/2023 e de 25/4/2024 a 4/9/2024) e iniciou o cumprimento definitivo da pena em 28/1/2026. A soma desses períodos, devidamente considerada para fins de detração, demonstra que o apenado já alcançou a fração mínima legalmente exigida para a progressão.
O cumprimento do requisito subjetivo está igualmente comprovado, conforme a certidão da Direção da unidade prisional, que atesta o comportamento neutro do reeducando (eDoc. 135), e conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 139):
"Além disso, a nova documentação juntada aos autos evidencia que o sentenciado mantém conduta regular, inexistindo registro de faltas graves. Assim, não há óbice ao reconhecimento do cumprimento do requisito subjetivo, mostrando-se possível a concessão da progressão de regime.
A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Márcio Castro Rodrigues à progressão de regime."
Desse modo, cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, a progressão de regime é medida que se impõe.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao sentenciado MÁRCIO CASTRO RODRIGUES (CPF 519.290.152-91).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho/RO a adoção das providências cabíveis para a fiscalização do cumprimento da pena no regime aberto, incluindo a designação de audiência admonitória para imposição das condições legais, comunicando-se, imediatamente, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, com cópia da presente decisão, para proceder à emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado Márcio Castro Rodrigues, e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente